Tribunal: TJPA
Processo: 0805722-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805722-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: SIMONE FERREIRA LOBAO MOREIRA

AGRAVADO: ANTONIO COSME DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DE MULTA. MANUTENÇÃO. REQUISISTOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

2. As
astreintes
não tem como fim obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805722-83.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER N. 0808242-32.2020.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA

AGRAVANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: SIMONE FERREIRA LOBÃO MOREIRA

AGRAVADO: ANTONIO COSME DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: NIKY LAUDA LEAL CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, nos autos de ação de obrigação de fazer combinado com concessão de pensão por morte c/c pedido de tutela antecipatória movida contra si por Antonio Cosme dos Santos Silva, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da vara da fazenda de Ananindeua, in verbis:

“Vistos. Em peça de ID nº 27259747, a parte Autora informar o descumprimento de decisão de tutela antecipada deferida em 2º grau de ID nº 25695595, já reforçada pela decisão de ID nº 25746755. Diante disso, considerando os fatos relatados pela parte autora, os quais aparentemente demonstram a desídia infundada e reiterada do IGEPREV, para o cumprimento imediato e integral da tutela concedida em fase recursal, no que tange à obrigação de fazer, determino multa e arbitro o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento limitado no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ressaltando que, caso permaneça o descumprimento pela parte Demandada, poderá seu gestor ser acionado em processo por improbidade administrativa.”

Narra trata-se de ação ordinária, por meio da qual o autor reporta que é viúvo da Sra. Aglair Ruth Brito Silva, falecida em 03 de abril de 2017, com quem ele contraiu matrimônio em 1992, se divorciou em 05 de novembro de 2015 e novamente se casou em 26 de novembro de 2016.

Diz que o relatório final do processo administrativo, com base na situação de fato vivida e na lei, foi pelo arbitramento e pagamento de pensão pelo período de 04 meses, tendo em vista as novas regras do Regime de Previdência Estadual (o §3 Art. 14, da LC n° 39/2002), com as quais o agravado não concorda, razão pela qual ingressou com a ação judicial.

Diz que o juízo de primeiro grau se reservou para analisar o pedido de tutela de urgência após a contestação, indeferindo-a posteriormente, o que motivou a interposição de agravo de instrumento pelo interessado, onde teve concedida a tutela recursal para a concessão da pensão.

Aduz que a extensão de benefício previdenciário fora dos permissivos legais, como aconteceu, traz insegurança e incerteza à economia e ordem públicas, bem como perigo de se formar precedente perigoso à estabilidade orçamentária e financeira do Estado, o que não pode ser tolerado por este Egrégio Tribunal.

Alega que a necessidade de suspensão da multa é medida que se faz necessária com a máxima urgência, com vistas a evitar perigoso paradigma e grave lesão à ordem e à economia públicas, em sua acepção jurídico-administrativa.

Sustenta que o montante da multa se evidencia excessivo, comportando revisão, porque é muito maior que o valor que teria a causa; e ainda se apresenta em quantia exorbitante considerando os efeitos que a medida teria para o autor.

Aduz que por qualquer ângulo que a questão possa ser analisada, a multa embute um excesso que merece ser revogado, ou no mínimo, subsidiariamente, drasticamente diminuída.

Requer o conhecimento e provimento do recurso e de pronto, o efeito suspensivo.

Efeito suspensivo indeferido (Id Num 5738199, pág. 01/03).

Manifesta-se o agravado em contrarrazões (ID Num 5992027, PÁG. 01/12).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento (ID Num 6035031, pag. 01/04).

É o relatório que encaminho para a secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 300 do CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Assim como o artigo Art. 1.019 determina que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Como cediço, a astreinte tem por fim compelir a parte resistente ao cumprimento da decisão.

No caso, verifico que a decisão interlocutória agravada em que é imposta multa ao agravante, decorre do descumprimento da decisão imposta no agravo de instrumento n. 0802647-36.2021.8.14.0000 em que esta relatora antecipou a tutela em favor do ora agravado Antonio Cosme dos Santos Silva, deste modo, determinando o pagamento imediato da pensão por morte devida.

Consta nos autos o descumprimento da decisão do segundo grau, que foi reforçada em sede de primeiro grau (ID Num 25746755, dos autos principais).

Alega o agravante a necessidade de suspensão da multa com a máxima urgência, com vistas a evitar perigoso paradigma e grave lesão à ordem e à economia públicas, em sua acepção jurídico-administrativa. Neste carreiro, alega que o montante da multa se evidencia excessivo, comportando revisão, porque é muito maior que o valor que teria a causa; e ainda se apresenta em quantia exorbitante considerando os efeitos que a medida teria para o autor.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 537 do CPC, in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Assim, o objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.

No caso, se mostra correta a imposição da multa a fim de evitar o atraso no cumprimento da decisão e a compelir o agravante a cumpri-la.

Outrossim, o valor diário de R$ 1.000,00 (hum mil real) imposto é razoável e proporcional, tendo, inclusive, sido estabelecido limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a sua incidência, o que encontra respaldo no entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrios.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 16/11/2021